Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-12.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000839-12.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, TENDO O RELATOR RETIFICADO SEU VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.
E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA – POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa.

2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente.

3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda.

4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, proposta por Ana Francisca Bezerra Teixeira em desfavor de Banco Itaú BMG Consignado S.A. sob a alegação de que é titular do benefício previdenciário no. 0844723568, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS (doc. em anexo) o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o no. 593149596, a ser pago em 72 parcelas de R$ 36,00.

Aduz ser idosa e analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico, sendo que no despacho inicial, o magistrado determinou a emenda da inicial, artigo 321 do CPC, para que o autor juntasse aos autos, comprovante de que tentou resolução extrajudicial, antes da propositura da ação.

Foi determinada pelo magistrado de piso a emenda da inicial. Contudo, segundo o anotado na sentença, não houve o regular cumprimento (documento feito após a distribuição da ação) e, nesta senda, o magistrado de piso, em decisão fundamentada, indeferiu a pretensão inicial, aplicando-se, no caso, o prescrito pelos artigos 484, inciso I, 330, III e 331, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial.

Incluir em pauta. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000839-12.2020.8.11.0006

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor a questão, notadamente o indeferimento da petição inicial de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por pessoa aposentada pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social face de Instituição Bancária, em virtude da ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo como condição da ação (interesse de agir).

No caso concreto, em 06/03/2020,
Ana Francisca Bezerra Teixeira
ajuizou a Ação Declaratória em face do
Banco Itaú Consignado S.A
. alegando desconhecer a contratação do Empréstimo Consignado n.o 593149596, que prevê a cobrança de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 36,44 (trinta e seis reais e quarenta e quatro).

A Apelante instruiu a inicial apenas com os documentos pessoais e o extrato do seu benefício de aposentadoria, pago pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, onde se vê as consignações invectivadas, relegando à parte adversa todo o encargo probatório de provar a contratação e a higidez da cobrança.

Recebida a inicial, o Juiz da causa determinou a sua emenda, a fim de que fosse comprovado o prévio requerimento administrativo, como condição
sine qua non
da ação (interesse de agir). Segundo o raciocínio do Juiz
a quo,
é imprescindível que haja prova da pretensão resistida na esfera administrativa.

De seu turno, a Apelante juntou o comprovante de Reclamação protocolizada, em 16/04/2020, no endereço eletrônico do PROCON, o que não foi admitido pelo Julgador da instância singela.

Colhe-se da fundamentação do
decisum
que, embora a Apelante justifique que, diante da extinção da ação prematura, poderá ingressar com outra idêntica em momento posterior, tinha o dever de demonstrar a verdadeira utilidade-adequação da lide com a juntada de provas da pretensão resistida antes da propositura da ação.

Mais adiante obtemperou o seguinte,
in verbis
:

“
Ora, apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz
”.

Ao finalizar a sentença, o Juiz da causa citou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.349.453 – MS (2012/0218955-5), que foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos e cuja controvérsia se circunscreveu à

verificação da existência, ou não, de interesse de agir da parte para o ajuizamento da Ação Cautelar de Exibição de Documentos visando a obtenção de extratos ou outros documentos bancários.

No julgado acima mencionado, o STJ firmou a seguinte tese:

1.

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:

A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido
. (REsp 1.349.453 – MS (2012/0218955-5) – rel. Min. Luis Felipe Salomão – julgado em 10/12/2014) (sem destaques no original).

Ficou assente na Corte Superior que, para ficar configurado o interesse de agir na Exibição de Documentos, compete à parte que alega demonstrar o prévio pedido à instituição financeira, seguido do pagamento de tarifas administrativas, já que, em muitos casos, a solução é dada sem a interferência do Estado-Juiz.

Além disso, outra demanda que, segundo o STJ, exige o prévio requerimento administrativo é a Ação Previdenciária. Para a Corte, não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar a resistência à pretensão, caso contrário, não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário.

Registra-se que, assim como no STJ, os Tribunais Federais entendem que o Poder Judiciário não pode se substituir à Autarquia Previdenciária, que deve inicialmente conhecer o pedido de concessão de benefícios. E, somente depois de comprovada a negativa, ficará configurado o interesse de agir do pretenso segurado.

Portanto, depois de estudar sobre o tema, diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa.

No meu modo de ver, o que ficou consolidado no REsp 1.349.453 – MS (2012/0218955-5) deve ser aplicado nas hipóteses como a destes autos. Isto é, cabe à parte comprovar o prévio requerimento administrativo junto à Instituição Bancária alegando desconhecer a contratação do empréstimo consignado, como requisito imprescindível ao manejo da ação declaratória.

Com efeito, não se pretende obstar o amplo acesso ao Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente.

É de conhecimento desta Corte que os Bancos têm por regra rechaçar todo e qualquer argumento negatório do empréstimo, consignado ou não. Todavia, é preciso mudar essa praxe, e tomar atitudes mais enérgicas para que as partes tentem encontrar a solução pela via extrajudicial.

Aliás, é a partir dessa realidade que o CPC vigente investiu muito nos métodos consensuais de solução de conflitos (conciliação e mediação), nos quais há a importante figura do facilitador para que as próprias partes cheguem à solução do conflito e à pacificação mais completa. Os parágrafos do art. 3o estabelecem a sua promoção como dever do Estado-Juiz, cuja postura deve ser incentivada por todas as instituições ligadas à justiça, inclusive
antes
da judicialização do conflito.

Partilho da mesma opinião que a Desembargadora
Marilsen Andrade Addário
no sentido de que os Bancos devem se dispor a sentar com a parte e verificar o que está acontecendo, sobretudo pelo quantitativo de processos similares a este, em que pessoas idosas, algumas analfabetas, estão batendo às portas do Judiciário alegando desconhecer o empréstimo consignado.

Por isso, considero louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado.

Portanto, se a parte demandante alega a ausência de relação jurídica e não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, há óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda.

Dito de outro modo, antes de dar início ao rito procedimental litigioso, convém às partes fazer o esforço comum para que, ao menos, tentem alcançar a solução pela via do método consensual, seja com a conciliação ou mediação.

No caso concreto, a Apelante é idosa e juntou somente extrato do seu benefício de aposentadoria alegando que não se recorda ter contrato empréstimo consignado com o Banco Apelado. Em sede de emenda à inicial, limitou-se em apresentar o pedido de reclamação feito no sistema eletrônico do Procon, o que demonstra que sequer tentou procurar resolver o fato antes de distribuir o feito.

Nesse contexto, reconhecida a ausência da utilidade e da adequação com o manejo da demanda originária, à míngua de prova da recusa ou da pretensão resistida na esfera administrativa, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial por falta de interesse de agir.

Posto isso,
peço
vênia

ao eminente Relator para
negar provimento ao apelo
e confirmar a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020